Tribunal: TCU
Processo: 000.902/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3764/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.902/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Brigida Aparecida Pereira Fonseca (XXX.972.528-XX); Elisa Pereira (XXX.528.858-XX); Lucia Helena dos Santos Silva (XXX.534.868-XX); Magda Pereira de Carvalho (XXX.303.718-XX); Marlene Pereira (XXX.606.398-XX); Nair Barbosa Paiva (XXX.269.718-XX); Otilia Rodrigues da Matta (XXX.705.158-XX); Sidnea de Azevedo Ferraz de Aguiar (XXX.669.208-XX); Sonia Regina Pereira (XXX.887.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.